Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709197-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNO PEIXOTO GONCALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNNO PEIXOTO GONÇALVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0752347-91.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança das cédulas de crédito rural, de eventual inscrição em dívida ativa e consequentemente de eventual penhora. Em suas razões recursais, assevera que estão presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência. Sustenta que enviou o requerimento de alongamento da dívida para a instituição financeira via Correios, mas que ela não respondeu, não havendo que se falar em invalidação de tal requerimento. Aduz a necessidade de aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça para garantir o alongamento da dívida porque decorrente de crédito rural e reconhecido como direito subjetivo do devedor. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 56680981): Concedo ao autor a gratuidade de justiça. Trata-se de ação de renegociação de dívida, com pedido de tutela de urgência antecedente, ajuizada por BRUNNO PEIXOTO GONÇALVES em desfavor de BANCO DE BRADESCO S.A. Em sede liminar, requer: “b) TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA: requer a concessão de tutela antecipada a fim de suspender a (i) os atos de penhora a fim de não inviabilizar a atividade do produtor, em razão do afastamento provisório da mora; e determinar a (ii) retirada provisória do nome dos Cadastros de Proteção ao Crédito e do sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). E, por fim, (iii) determinar a proibição provisória de penhora ou alienação da pequena propriedade rural impenhorável com base no entendimento vinculante do STF no ARE 1038507.” DECIDO. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos materializados na existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, observo não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada pretendida, sobretudo, porque não restou evidenciada a probabilidade do direito pleiteado. A parte autora pretende o alongamento das dívidas, o afastamento dos efeitos da mora, a suspensão de eventuais penhoras e a retirada provisória do seu nome dos Cadastros de Proteção ao Crédito. Conquanto reconheça o direito subjetivo daqueles que buscam a tutela jurisdicional, a fim de que seja garantida a prorrogação da dívida oriunda de contratos de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do c. Superior Tribunal de Justiça, referido alongamento do débito somente pode ocorrer na hipótese de estarem evidenciados TODOS os pressupostos legais. Na hipótese em comento, apesar de ter sido realizado o pedido administrativo de alongamento (id. 182594120), não há comprovação de que tal pedido tenha sido formalmente processado pelo banco. Conforme assente na jurisprudência do egrégio TJDFT e do colendo Superior Tribunal de Justiça, somente será concedida a prorrogação da dívida em contratos de crédito rural quando preenchidos os requisitos legais. Nesse sentido, colha-se o precedente: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALONGAMENTO (SECURITIZAÇÃO) DE DÍVIDA ORIUNDA DE CRÉDITO RURAL. LEI 9.138/95. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA 298/STJ. PRIMEIRA ETAPA. COISA JULGADA. SEGUNDA ETAPA. EXTENSÃO AO PESA. APLICABILIDADE SUJEITA AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Devido à situação de endividamento de produtores rurais então existente foi editada a Lei 9.138/1995, regulamentada inicialmente pela Resolução BACEN 2.238/1996, que permitiu o "alongamento do pagamento das dívidas rurais" por meio da "securitização de dívidas agrícolas. Na primeira fase, as instituições e agentes financeiros integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural foram autorizados a realizar o alongamento de dívidas originárias de operações de crédito rural, contraídas até 20/06/1995 e no limite de R$ 2.000.000,00 (duzentos mil reais). A concretização dessas operações foi garantida pela emissão automática de títulos pelo Tesouro Nacional e teve as suas condições e procedimentos estabelecidos por meio da Resolução 2.238/1996. Já a concessão do alongamento de que tratou a Resolução 2.471/1998, incluindo as dívidas de valor excedente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), foi condicionada à aquisição pelos devedores de títulos do Tesouro Nacional com valor de face equivalente ao da dívida. Não havia mais vinculação automática de garantia da verba destinada ao programa, mas a novos títulos adquiridos diretamente pelo devedor e entregues à instituição credora em garantia do principal (art. 1°, parágrafo 2° da Resolução BACEN 2.471/1998), além da apresentação pelo devedor das garantias usuais em operações de crédito rural (art. 3o, IV, "b" da Resolução BACEN 2.471/1998 e art. 5o, §5o, VI da Lei 9.138/1995), sem as quais não se perfectibiliza o alongamento da dívida. 2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, sim, direito subjetivo do devedor (Súmula 298 do STJ); tem aplicação em todas as fases do programa; mas a renegociação somente será impositiva se atendidos os requisitos legais respectivos, observando-se as especificidades de cada etapa. 3. No tocante à repactuação da dívida decorrente de crédito rural abrangida pela primeira etapa do programa, conforme consignado em sentença já foi reconhecido o direito subjetivo do devedor e determinado alongamento da dívida comum, na forma da Lei 9.138/1995, obtido via mandado de segurança transitado em julgado impetrado pelo ex-marido da ora recorrente. Esse reconhecimento foi reafirmado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 663.874/DF. Também demonstrado nos autos que a repactuação foi formalizada por meio cédula rural hipotecária assinada tanto pela apelante. Assim, configurada causa superveniente e pressuposto impeditivo negativo que alcança, parcialmente, o objeto da demanda, nos termos do art. 485, V do CPC/2015. 4. No tocante à repactuação da dívida abrangida pela segunda etapa do programa, cuida-se de providência não alcançada pelo mandado de segurança anterior, o que inviabiliza, nesse ponto, o reconhecimento da coisa julgada, devendo a sentença ser reformada nesse particular. 5. As dívidas rurais indicadas na inicial, e que foram consolidadas por meio de Escritura Pública de Confissão de Dívidas com Garantia Hipotecária, enquadram-se, em tese, nas hipóteses autorizadoras contempladas com o alongamento previsto na Lei 9.138/1995 e Resoluções BACEN 2.238/1996 e 2.471/1998. No entanto, embora, por um lado, a aquisição pelo devedor de títulos do Tesouro Nacional para entrega ao credor em garantia do principal deva ser cumprida somente após a aceitação do alongamento pela instituição financeira; por outro, a renegociação assume caráter obrigatório somente se atendidos os requisitos da Lei 9.138/1995, incluindo, no caso do PESA, daquele referente à oferta de garantias usuais às operações de crédito rural, o que não foi demonstrado. Os bens vinculados à operação e dados como garantia foram levados a hasta pública e arrematados muito antes da apresentação do pedido e ajuizamento da presente ação. A ação judicial e recursos intentados pela autora e seu ex-marido não tiveram sucesso, além de não ter sido demonstrada nos presentes autos a existência de bens livres suficientes à garantia da dívida resultante do alongamento, se concedido. Não se trata de antecipação da efetivação, mas, sim, de demonstração da possibilidade de atendimento, sendo insuficiente a mera apresentação do pedido. Assim, inviável o deferimento antecipado do alongamento das dívidas quanto aos valores excedentes do limite legal sem que esteja minimamente demonstrada a possibilidade de atendimento das exigências legais necessárias. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Destaques acrescidos). Em sede de cognição sumária, não restou demonstrado que tenham sido preenchidos os requisitos para prolongamento do débito, o que, pela natureza da ação e nítida complexidade fática, frente aos vetores legais, exige contraditório e dilação probatória. Não há, pois, como impedir o banco requerido de inserir o nome do autor no cadastro de inadimplentes ou de efetuar penhoras, haja vista a sua inadimplência. Consequentemente, inviável, neste momento processual o deferimento do pedido. INDEFIRO, portanto, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar contestação, em 15 dias. Intimem-se. Defende o agravante que a ausência de comprovação do processamento formal pelo banco quanto ao pedido de alongamento não pode impedir a concessão da liminar porquanto apresentou o pedido ao Banco mediante requerimento enviado via Correios, mas que a instituição não respondeu. No entanto, no documento apresentado na origem com o código de rastreio dos Correios de ID 182594124 não se pode verificar o destinatário do objeto, afastando, assim, a sua utilização como comprovante de entrega do requerimento ao Banco. Além disso, ainda em análise dos documentos juntados na inicial, verifica-se a existência de dois documentos enviados à instituição financeira, o primeiro identificado como requerimento de alongamento (ID 182594120) e uma notificação para apresentação de extratos e contratos (ID 182594122), sem qualquer indicação de qual dos dois documentos foi enviado com o código de rastreio dos Correios apresentado. Outrossim, a decisão agravada foi clara quanto ao não preenchimento dos requisitos para o prolongamento do débito, ressaltando inclusive a complexidade fática que exige contraditório e dilação probatória. Vejamos: Em sede de cognição sumária, não restou demonstrado que tenham sido preenchidos os requisitos para prolongamento do débito, o que, pela natureza da ação e nítida complexidade fática, frente aos vetores legais, exige contraditório e dilação probatória. Nessa perspectiva, apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter sumulado entendimento no sentido de que o alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor nos termos da lei, nos termos da Súmula 298, a cédula de crédito rural e suas subvenções econômicas têm previsão legal nas Leis no 8.427/1992 e 9.138/1995, e nas regulamentações expedidas pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional, dentre as quais, merece destaque o Manual de Crédito Rural (MCR) que, em sua edição vigente desde de maio de 2021, apresenta os requisitos necessários para o alongamento da cédula de crédito rural no item 2.6.4, com a seguinte redação: 4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o) a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o) b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o) c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o) Assim, resta claro que para concessão da prorrogação é necessário que o devedor comprove sua incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Observa-se, contudo, que a alegação de escassez de chuva apta a configurar algum dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural necessita de dilação probatória, como apontado pelo Juízo de origem, o que leva a considerar a imprescindibilidade da produção de provas sob o crivo do contraditório para perquirir o direito do agravante, com uma melhor instrução e análise mais aprofundada pelo Juízo natural da situação fática real. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 3. De fato, as alegações da agravante carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1815651, 07393654820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1815367, 07396703220238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. FRUSTRAÇÃO DA SAFRA APTA A GERAR A INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela visando a suspensão da exigibilidade dos empréstimos rurais firmados pelos agravantes junto ao agravado, assim como a abstenção de inscrever os seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. O Manual de Crédito Rural, em seu Capítulo 2, Seção 6, Item 9, do Conselho Monetário Nacional, autorizado pelo artigo 14 da Lei no 4.829/65, prevê a possibilidade de alongamento da dívida caso reste comprovada a incapacidade financeira de pagamento por parte do mutuário em consequência de frustração de safras por fatores adversos. 3. Havendo necessidade de dilação probatória para comprovar que as perdas foram graves o suficiente para configurar a frustação da safra, apta a afetar a capacidade financeira de pagamento dos mutuários, não se mostra possível a concessão da antecipação da tutela pretendida. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1027337, 07049687020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 4/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Acrescente-se que a cidade de São Domingos, no Estado do Goiás, onde estão localizados os imóveis rurais em que o agravante mantém a atividade pecuária objeto dos contratos impugnados, sequer foi incluída no Decreto estadual no 10.407/2024 que decretou a situação emergência no Estado do Goiás em razão da falta de chuvas, confirmando a necessidade de dilação probatória especializada para comprovação das alegações do agravante. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de março de 2024 16:59:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador